Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0006035-29.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Verifica-se que a parte agravante apresenta petição requerendo a retirada do presente recurso da 10a Sessão Ordinária Virtual (com início em 17/6/2024), para fins de sustentação oral. Ocorre que o art. 51, § 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021) não arrola o agravo interno interposto contra decisões da Presidência da Turma Recursal entre as hipóteses admissíveis de sustentação oral, in verbis: Art. 51. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio. § 1o A ordem da sustentação oral seguirá a da solicitação do respectivo advogado, salvante motivo justificado por parte do presidente. § 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento. Acrescente-se que, na fase processual em que os autos se encontram, já houve ampla análise da matéria discutida, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Ante o exposto, defiro o requerimento de exclusão da pauta virtual e inclusão na presencial somente para fins acompanhamento da sessão, salientando que não cabe sustentação oral no presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal